Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-61.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009529-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária, Lançamento, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (EMBARGADO), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (EMBARGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (EMBARGADO), IZAURA LOURDES MILAN TURRA - CPF: 814.013.379-53 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA LOURDES MILAN TURRA - CPF: 814.013.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (EMBARGANTE), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ente fazendário contra acórdão que deu provimento à apelação do executado para afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios e determinar sua fixação nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com base no proveito econômico obtido e com a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal. A parte embargante alegou omissão e obscuridade quanto à base de cálculo do proveito econômico, sustentando que o valor considerado pelo acórdão — correspondente à CDA originária — não reflete o montante efetivamente exigido à época da extinção da execução fiscal, uma vez que a certidão foi retificada administrativamente para R$ 271.121,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar, para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o valor atualizado da CDA retificada vigente no momento da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, especialmente quando a ausência de manifestação sobre fato processual impacta diretamente o conteúdo da decisão judicial.

4.
O acórdão embargado, embora tenha determinado a aplicação dos critérios legais objetivos para fixação dos honorários com base no proveito econômico, omitiu-se ao não considerar que a CDA originária foi substituída administrativamente por novo título de valor inferior antes da sentença.

5.
O proveito econômico, para fins de arbitramento dos honorários em execução fiscal, corresponde ao montante do crédito cuja exigibilidade foi afastada pela sentença, devendo-se observar o valor do título vigente à época da extinção da execução.

6.
Reconhecida a omissão, impõe-se seu saneamento com efeitos modificativos, para esclarecer que o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários é o da CDA retificada, no montante de R$ 271.121,50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor atualizado da CDA retificada vigente à época da extinção da execução fiscal.

2.
A omissão sobre fato relevante para o deslinde da causa autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 85, §§ 2º, 3º, 5º; 90, § 4º; Lei 6.830/80, art. 2º, § 8º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo patrono do executado para afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, determinando que a verba seja arbitrada nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com base no proveito econômico obtido, mantendo-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à definição da base de cálculo do proveito econômico utilizada para fins de arbitramento dos honorários, na medida em que o voto condutor fez referência ao valor originário da CDA (R$ 500.903,81), como se correspondesse ao montante efetivamente exigível no momento da extinção da execução.

Sustenta que a CDA que instruiu a execução fiscal foi posteriormente retificada pela Fazenda Pública Estadual, em cumprimento à legislação superveniente e à análise administrativa realizada, reduzindo-se o débito para o valor atualizado de R$ 271.121,50, conforme manifestação protocolada em 18.10.2019 e decisão administrativa posterior que balizou a cobrança até a sentença que extinguiu o feito.

Afirma que o acórdão, ao deixar de registrar tal circunstância, permite interpretação equivocada acerca do efetivo proveito econômico decorrente da anulação integral do título executivo.

Defende que, à luz do art. 85, § 3º, do CPC, o proveito econômico representa aquilo que o executado deixou de pagar com a extinção da execução, razão pela qual não pode ser calculado sobre valor já decotado administrativamente e que não mais integrava a CDA vigente.

Alega que a não consideração do valor atualizado do título gera distorção no montante dos honorários, divergência fática e potencial enriquecimento sem causa, além de comprometer a liquidez da decisão na futura fase de cumprimento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão apontada, a fim de que o acórdão explicite que o proveito econômico, para fins de arbitramento dos honorários, deve corresponder ao valor constante da CDA retificada, no montante de R$ 271.121,50, aplicando-se sobre esse parâmetro os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a redução do art. 90, § 4º. (Id 335195866).

Em contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de vícios no acórdão embargado, afirmando que o colegiado analisou adequadamente a controvérsia e fixou corretamente que o proveito econômico corresponde ao valor integral da CDA originariamente executada, tendo em vista que a anulação pronunciada na sentença abrangeu todo o título, independentemente das reduções administrativas promovidas no curso do processo. Sustenta que os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já decidida e que não cabe sua utilização para modificar o julgado. (Id 335881884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao considerar, como parâmetro para definir o proveito econômico, o valor originário da CDA, sem levar em conta que o título executivo havia sido posteriormente retificado e substituído por montante inferior, circunstância que, segundo sustenta, alteraria a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, embora a fundamentação tenha se debruçado sobre a necessidade de observância dos critérios objetivos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, tomou como referência expressa o valor inicial da CDA, deixando de registrar que, antes da sentença, o título havia sido substituído administrativamente, passando a ostentar valor atualizado diverso. A ausência de manifestação específica sobre esse ponto configura omissão relevante, pois a base de cálculo dos honorários depende diretamente do montante efetivamente exigível no momento da extinção da execução.

Superada essa premissa, passo ao exame da matéria omitida.

Sabe-se que, para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais em execuções fiscais, o proveito econômico corresponde ao valor do crédito cuja exigibilidade é afastada pela decisão judicial, devendo-se considerar o título vigente no processo ao tempo da sentença, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80
.

No caso concreto, verifico que a CDA originária, no valor aproximado de R$ 500.903,81, foi objeto de retificação administrativa anterior à sentença, com exclusão de fatos geradores considerados decadentes ou prescritos, culminando na substituição da cártula por outra de valor inferior.

Posteriormente, conforme informado pela própria Fazenda em manifestação juntada aos autos antes da prolação da sentença
(impugnação a exceção de
pré
-executividade)
, o crédito remanescente foi novamente
readequado à legislação superveniente, resultando no valor atualizado de R$ 271.121,50, que passou a balizar a execução até sua extinção.

Sendo assim, à época da sentença que anulou integralmente a CDA em execução, este era o montante efetivamente exigido.

Importante esclarecer que, embora se possa sustentar, em tese, que o proveito econômico corresponderia ao valor do crédito exigido antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade pelo executado, especialmente quando a atuação defensiva impulsiona a Administração a revisar o lançamento, tal interpretação não se aplica ao caso concreto.

Isso porque a sentença não acolheu a exceção apresentada, mas extinguiu a execução de ofício, com fundamento na ilegalidade do regime de apuração adotado, anulando integralmente a CDA então vigente.

Assim, o montante relevante para fins de definição do proveito econômico é aquele efetivamente exigível no momento da decisão judicial que afastou a exigibilidade do crédito, isto é, o valor da CDA já retificada e readequada pela Fazenda Pública antes da sentença, e não os valores anteriormente constantes do título originário ou de versões pretéritas posteriormente substituídas.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a referência ao valor originário constante do acórdão embargado não reflete a realidade processual vigente no momento da extinção da execução, razão pela qual o vício apontado deve ser sanado, com o esclarecimento de que o proveito
econômico a ser considerado para fins de fixação dos honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da CDA retificada então existente.

Com essas considerações,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão existente no acórdão embargado, a fim de
esclarec
er
que o proveito econômico a ser considerado para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da CDA retificada vigente à época da sentença, qual seja, R$ 271.121,50, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025